Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VALIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, do CTB).
II. Questões em discussão
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por afronta ao princípio da identidade física do juiz; (ii) verificar se o teste de etilômetro utilizado na prova estava regularmente aferido pelo INMETRO; (iii) estabelecer se houve coação na realização do exame de alcoolemia; (iv) examinar se as provas dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito; (v) apurar a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; (vi) verificar a proporcionalidade da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir; e (vii) verificar a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2o, do CPP, possui caráter relativo e admite mitigação quando o magistrado que presidiu a instrução estiver regularmente afastado, como no caso, em que a titular encontrava-se em gozo de férias, sendo a sentença proferida por juiz substituto, sem prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.
4. O exame de alcoolemia foi realizado por etilômetro cuja verificação metrológica anual pelo INMETRO estava válida na data dos fatos, conforme extrato do teste acostado aos autos, o que atesta a regularidade da prova técnica.
5. Não há prova de coação na realização do exame, tampouco o réu alegou tal fato em sede policial; ao contrário, confessou a ingestão de álcool e admitiu estar dirigindo o veículo, o que demonstra voluntariedade no teste.
6. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente os depoimentos firmes e coerentes das testemunhas policiais, a confissão do réu e o resultado do etilômetro, que indicou concentração de 0,59 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, dentro do prazo de validade do aparelho.
7. Não há bis in idem na dosimetria da pena, pois a conduta social foi valorada negativamente na primeira fase por ter o delito sido cometido durante o cumprimento de pena anterior, enquanto a reincidência foi considerada na segunda fase com base em condenação transitada em julgado, circunstâncias distintas e autônomas.
8. A pena acessória de suspensão da habilitação foi fixada em 4 (quatro) meses, em consonância com o art. 293 do CTB e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de detenção, revelando-se adequada e razoável.
9. A substituição da pena privativa de liberdade foi corretamente afastada, diante da reincidência específica e da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 44, §3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido.